Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0741973-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO, FRANCISCO TEIXEIRA LIMA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra o v. acórdão de ID 22287267 , alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator